Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    NICEIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para deslocar-se, no dia 10/8/023, até o Município de Arapongas/PR, para consulta com médico cardiologista e realização de exames médicos (petição STF nº 81.248/2023).



    O pedido é instruído com documento comprobatório da marcação de consulta médica com especialista em cardiologia – eletrofisiologia, para o dia 10/8/2023, no Hospital Norte Paranaense – HONPAR, localizado na Rodovia PR 218, km 01, s/n, Arapongas/PR.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que a requerente comprovou ter consulta médica marcada com especialista em cardiologia no Município de Arapongas/PR.



    Dessa forma, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e da saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de NICEIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA ao Município de Arapongas/PR, no dia 10/8/2023, pelo tempo estritamente necessário para que se submeter a consulta médica e realizar os exames indicados pelo profissional.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca Apucarana/PR, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, a requerente, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, na pessoa de seu advogado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente